Tribunal: TJDFT
Processo: 0753757-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753757-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPOSITO DE BEBIDAS PIAUI LTDA AGRAVADO: CCO - ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEPÓSITO DE BEBIDAS PIAUÍ LTDA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de no 0739865-14.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. No ID 72016395, o juízo de origem comunica que proferiu sentença nos autos principais, homologando acordo entre as partes (ID 72016396). Ocorre, porém, que o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora